Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708177-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERARDO BESERRA GOMES AGRAVADO: FABRICIO QUEIROZ GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERARDO BESERRA GOMES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE INTERDIÇÃO ajuizada em face de FABRÍCIO QUEIROZ GOMES: “Trata-se de pedido de interdição ajuizado por GERARDO BESERRA GOMES contra FABRICIO QUEIROZ GOMES. Em 27/1/2023, determinou-se o recolhimento das custas processuais ou a comprovação da situação de alegada hipossuficiência, além de emenda à petição inicial (ID 147814505). O requerente apresentou a emenda de ID 148901673, na qual narrou que é genitor do requerido, que supostamente é portador de retardo mental. Em que pese a enfermidade, declarou que o requerido é empregado público da CAESB, bem como a existência de intercorrências junto a este empregador. Relatou que o requerido possui um imóvel localizado em Taguatinga/DF e direito a crédito trabalhista no valor de aproximadamente R$ 330.000,00 (ainda em fase de liquidação). Concernente a relatório médico, informou que o requerido se nega a reconhecer a deficiência, bem como a se submeter a avaliação médica. Ao final, postulou pela interdição (definitiva e via tutela de urgência), a nomeação como curador e pelos benefícios da assistência judiciária. Acrescentou que o requerido é divorciado, não possui filhos e anexou declaração de anuência da genitora ao pedido, assim como contracheques daquele (ID 148901675, 148901678 e 148901683). É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID 148901673. O processo ainda tramita de forma incipiente, no que tange à marcha processual, não sendo possível avaliar, sem a oitiva da parte contrária ou certidão da diligência do oficial de justiça, a situação do requerido, motivo pelo qual se revela, por ora, temerária a curatela provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (...) “Trata-se de pedido de interdição ajuizado por GERARDO BESERRA GOMES contra FABRICIO QUEIROZ GOMES. Em 27/1/2023, determinou-se o recolhimento das custas processuais ou a comprovação da situação de alegada hipossuficiência, além de emenda à petição inicial (ID 147814505). O requerente apresentou a emenda de ID 148901673, na qual narrou que é genitor do requerido, que supostamente é portador de retardo mental. Em que pese a enfermidade, declarou que o requerido é empregado público da CAESB, bem como a existência de intercorrências junto a este empregador. Relatou que o requerido possui um imóvel localizado em Taguatinga/DF e direito a crédito trabalhista no valor de aproximadamente R$ 330.000,00 (ainda em fase de liquidação). Concernente a relatório médico, informou que o requerido se nega a reconhecer a deficiência, bem como a se submeter a avaliação médica. Ao final, postulou pela interdição (definitiva e via tutela de urgência), a nomeação como curador e pelos benefícios da assistência judiciária. Acrescentou que o requerido é divorciado, não possui filhos e anexou declaração de anuência da genitora ao pedido, assim como contracheques daquele (ID 148901675, 148901678 e 148901683). Em 10/2/2023, recebeu-se a emenda de ID 148901673. Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência e determinou-se a citação (ID 148925574). O requerente solicitou reconsideração do indeferimento da tutela de urgência (ID 149355924). É o relatório. Decido. Nada a prover. Para a hipótese de irresignação da parte quanto às decisões judiciais, prescreve a Lei Processual Civil instrumentos recursais idôneos para reapreciação da matéria. Imperioso consignar que o pedido de reconsideração não é a via adequada para impugnar a ordem, tratandose de mero incidente processual veiculado por meio de petição sem a aptidão para gerar os efeitos pleiteados. Prossiga nos termos da decisão de ID 148925574.” O Agravante sustenta (i) que o Agravado é portador de demência mental desde a infância; (ii) que o Agravado foi aprovado em concurso público da CAESB na condição de Portador de Necessidades Especiais; (iii) que o Agravado vem tendo acentuada piora em seu quadro de demência devido ao abandono do tratamento de saúde; (iv) que o Agravado não comparece ao trabalho há vários meses e sua demissão por justa causa iminente; e (v) que o Agravado não está recebendo salário e acumula dívidas, inclusive de condomínio, correndo o risco de perder o imóvel onde reside. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a curatela provisória do Agravado, “principalmente para a prática de atos relacionados a questões trabalhistas; requerimento de benefício previdenciário; administração da renda mensal do requerido para pagamento de despesas cotidianas vencidas e vincendas; representação do requerido junto a credores (condomínio residencial, companhia de energia etc.), cuidados com a saúde mental (inclusive para fins de internação psiquiátrica), fixação de residência provisória durante o tratamento médico etc”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os autos não foram instruídos com elementos consistentes sobre a incapacidade do Agravado, valendo destacar que, segundo a Lei 13.146/2015, em princípio não se considera incapaz a pessoa com deficiência. Não basta para esse fim, “Parecer Técnico” elaborado com base em informações dos genitores (ID 44410542) e a instauração de Processo Administrativo Disciplinar pelo empregador do Agravado (fl. 17 ID 44412992), no qual foi designado defensor dativo. É de se destacar que o Agravado é casado (ID 148901678) e ajuizou reclamação trabalhista em face do empregador (ID 148901676). Ante esse cenário probatório inconclusivo, não se divisam os requisitos necessários para a nomeação de curador provisório. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do seu reexame à vista de novos subsídios probatórios. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator